Tribunal: TJMT
Processo: 1032734-61.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032734-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DA CRUZ OLEGARIO - CPF: 145.584.726-76 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 76.515.071/0001-99 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS KIRCHHOFF - CPF: 007.445.359-99 (ADVOGADO), GOLDEN ASSESSORIA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 54.019.663/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1032734-61.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Recorrido:
LUIZ GUSTAVO DA CRUZ OLEGARIO
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que condenou solidariamente as reclamadas à restituição integral e simples de R$ 13.200,00, corrigidos pelo INPC, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recorrido, Luiz Gustavo da Cruz Olegário, adquiriu cota de consórcio administrado pela recorrente, sob intermediação de Golden Assessoria Investimentos Ltda., com promessa de contemplação na data de 16/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na adesão ao consórcio, decorrente de suposta promessa de contemplação antecipada; (ii) definir se há direito à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do contrato de consórcio exige prova de vício de consentimento, má-fé ou simulação, o que não restou demonstrado nos autos.

4.

O contrato firmado expressamente prevê que a administradora não garante ou promete data específica para contemplação, afastando a alegação de indução em erro.

5.

A contemplação no consórcio ocorre apenas por meio de sorteio ou lance, não havendo direito à antecipação automática.

6.

Nos termos da Lei nº 11.795/2008, a restituição dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer apenas após a contemplação ou ao final do grupo, inexistindo direito à devolução imediata.

7.

A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A promessa de contemplação antecipada em contrato de consórcio, sem comprovação de má-fé da administradora, não configura vício de consentimento.

2.

A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve observar as regras da Lei nº 11.795/2008, ocorrendo somente na contemplação ou encerramento do grupo.

3.

A ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000205300205001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 11/11/2020; TJ-MT, APL nº 0016317-45.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23/05/2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas, solidariamente,
a procederem com a devida restituição dos valores pagos pela parte autora, de forma integral e na forma simples, do valor de
R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais),
devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme teor da súmula 35 STJ
; e

ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que restou demonstrado nos autos que as partes mantêm vínculo jurídico, por meio do contrato de consórcio. A recorrente integra a cadeia comercial e recebeu valores relacionados à prestação do serviço, razão pela qual responde solidariamente por eventual ato ilícito, nos termos da legislação consumerista.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelo recorrido, que, por intermédio da empresa Golden Assessoria Investimentos Ltda., adquiriu a cota de consórcio nº 0052-0, grupo 3707, em 06/08/2024, com prazo de duração de 96 meses, administrado pela empresa SERVOPA, com promessa de contemplação da carta em 16/08/2024.

Pois bem. A anulação de contrato exige a demonstração da efetiva ocorrência de vício de consentimento, má-fé ou simulação, sendo improcedente a pretensão de rescisão contratual na ausência de prova de que a administradora tenha induzido o consumidor ao erro com o intuito de obter vantagem indevida.

A alegação de desconhecimento da lei não constitui causa de anulação do negócio jurídico, salvo nos casos em que o contratante for legalmente considerado incapaz. Além disso, é incabível a pretensão de contemplação imediata da cota sem sorteio ou lance, que são formas típicas e inerentes ao funcionamento do sistema de consórcio.

O contrato anexado pela recorrente em sua contestação evidencia que o consumidor teve pleno acesso às informações relativas ao objeto, duração, condições de adesão, formas de pagamento e critérios de contemplação. Em especial, a cláusula 26, alínea “c”, dispõe expressamente:

“
Cláusula 26ª - A contemplação é a atribuição ao CONSORCIADO do direito de utilizar o crédito equivalente ao valor do bem ou serviço objeto do CONTRATO, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária de sua contemplação, desde que aprovadas a liberação de crédito e a(s) garantia(s).

(...)

c) O CONSORCIADO declara estar ciente de que a ADMINISTRADORA não promete, não garante, nem pode acatar eventuais promessas em seu nome de garantia de data ou período para a contemplação, seja por sorteio ou por lance, seguindo o processo de contemplação aos parâmetros da isonomia entre os participantes do grupo de consórcio. Caso o CONSORCIADO receba promessas no momento da compra deverá imediatamente denunciar via os canais de relacionamento da ADMINISTRADORA.”

Dessa forma, não há vício de consentimento, tampouco se verifica a prática de ato ilícito, abuso de direito ou falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISAO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA -
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - PROVAS INSUFICIENTES - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO -
AUSËNCIA DE INFORMAÇAO SOBRE VALORES - IMPROCEDENCIA - RESCISAO COM RESTITUIÇAO IMEDIATA DE VALORES - NÃO CABIMENTO -
Diante da ausência de provas suficientes para comprovar que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, não há como ser-lhe reconhecido o direito à repetição em dobro dos valores pagos e nem à indenização por danos morais,
vez que sequer comprovados tais danos. O consorciado desistente tem direito ao reembolso dos valores pagos à administradora do consórcio, mas não de imediato, considerando inclusive o posicionamento já firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial 1.119.300-RS, eleito como representativo de controvérsia.

(TJ-MG - AC: 10000205300205001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO AUTOMÁTICA/IMEDIATA NÃO COMPROVADA – FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO PLEITEADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a suposta promessa de contemplação imediata da cota de consórcio, alicerçadora do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial.

(TJ-MT - APL: 00163174520158110041 MT, Relator: Desa.SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018). (Destaquei)

Com efeito, não havendo provas suficientes que corroborem as alegações do recorrido, tampouco mínimo indício de vício de consentimento, não há que se falar em nulidade contratual.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é importante destacar que sua procedência exige a presença cumulativa dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil: ato ilícito, nexo causal e dano. Ausentes esses requisitos, não há como deferir a indenização pretendida.

Com relação ao ressarcimento dos valores pagos no consórcio, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para contratos celebrados após a vigência da Lei nº 11.795/2008, como no presente caso (firmado em 08/2024), aplica-se a regra segundo a qual:

“A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ocorrerá no momento da contemplação de sua cota ou após a última assembleia do grupo, nos termos dos artigos 22, 30 e 31 da referida norma.”

Logo, não há que se falar em devolução imediata ou indenização por danos materiais, uma vez que a previsão contratual está em conformidade com a legislação vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025